Tribunal: TJES
Processo: 5010894-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010894-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMAURI BENEVENUTO

AGRAVADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS TERMOS INICIAL E FINAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTS. 9º, 10º E 321, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
D
iante das razões veiculadas pelas partes, assim como da motivação adotada na
decisão
, entendo que
há nulidade
em razão da violação do princípio da não surpresa, ao não observar os arts. 9º, 10º e 321, do CPC, quando
afastou a cobrança da multa diária por ter o agravado deixado de “pormenorizar sua ocorrência, ou seja, o dia da intimação pessoal e o dia do cumprimento do comando judicial”, apesar dos cálculos apresentados
, sem a devida intimação da parte para se manifestar ou aditar a petição inicial a fim de
sanar tal vício
.

2.
O juízo de origem não observou os artigos 9º e 10º, do CPC, na medida em que proferiu
decisão
sem permitir às partes se manifestarem quanto à motivação adotada.
3.
Conhecer e dar provimento ao recurso e anular parcialmente a
decisão
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010894-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMAURI BENEVENUTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CIRO BENEVENUTO SOARES - ES23577-A
AGRAVADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FECOMERCIO-MG

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - MG63440-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A, MARCELO HENRIQUE LAPOLLA AGUIAR ANDRADE - SP235868
Advogados do(a) AGRAVADO: CAROLINE FATIMA ASSIS OLIVEIRA - MG149987, ROBSON DA SILVA KERR - MG149080

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, no cumprimento de sentença nº 5016195-36.2021.8.08.0035, em suma, acolheu parcialmente as impugnações para afastar a cobrança das astreintes, sob fundamento de que a petição inicial não pormenorizou a sua ocorrência, apesar da planilha apresentada.

Diante das razões veiculadas pelas partes, assim como da motivação adotada na
decisão
, entendo que há nulidade em razão da violação do princípio da não surpresa, ao não observar os arts. 9º, 10º e 321, do CPC, quando afastou a cobrança da multa diária por ter o agravado deixado de “pormenorizar sua ocorrência, ou seja, o dia da intimação pessoal e o dia do cumprimento do comando judicial”, apesar dos cálculos apresentados, sem a devida intimação da parte para se manifestar ou aditar a petição inicial a fim de
sanar tal vício
. Explico.

Dispõe os arts. 9º e 10º, do CPC que
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
, assim como,
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

No mesmo giro, prevê o art. 321, do CPC, que
o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Pois bem, verifico que o juízo de origem não observou os artigos 9º e 10º, do CPC, na medida em que proferiu
decisão
sem permitir às partes se manifestarem quanto à motivação adotada,
in verbis
:

O Princípio do Contraditório, que se traduz em um dos pilares do Direito Processual Civil, restou positivado no atual Código de Processo Civil na sua mais ampla dimensão, modernamente compreendida na necessidade de que seja assegurado às partes poder influir, de forma efetiva e decisiva, no convencimento do julgador e, por conseguinte, no resultado da causa, daí se inferir que a prévia manifestação dos partícipes do processo deve ser garantida quanto a toda e qualquer matéria passível de exame na demanda, inclusive no que concerne às questões cognoscíveis de ofício, tanto assim que desta forma prevê o artigo 10, do citado Diploma Processual vigente. I.II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente.
[...]
Na hipótese dos autos, verifica-se que fora reconhecida a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo sem antes oportunizar o Recorrente a manifestação acerca do tema.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190084521, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Além disso, comungo do entendimento adotado por este e. TJES, no sentido de que
deve ser assegurada a emenda da inicial tanto para a juntada de documento indispensável à propositura da demanda (Art. 320 e Art. 321 do CPC), quanto para conversão do procedimento em liquidação, quando não for possível a comprovação dos requisitos anteriores, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, o que é expressamente autorizado pelo Art. 317 do CPC,

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190033758, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)
,

hipótese que fora indevidamente sonegada ao apelante.

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a
decisão na parte inerente à multa diária
e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para que observe os arts. 9º, 10º e 321, do CPC,
a fim de oportunizar a parte a sanar o vício apontado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 05.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

Com razão o E. Desembargador Relator. Acompanho o r. voto.